Tribunal: TJPA
Processo: 0000495-11.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000495-11.2013.8.14.0006

APELANTE: ANDREA MAGALHAES DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000495-11.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANDREA MAGALHÃES DA SILVA PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA DE SIQUEIRA SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO.
EVIDENCIADA A AUTORIA E A FINALIDADE COMERCIAL DO TÓXICO APREENDIDO, IMPOSSÍVEL É A ABSOLVIÇÃO DA AGENTE. O TESTEMUNHO DE POLICIAL, NÃO CONTRADITADO, É PLENAMENTE VÁLIDO E IDÔNEO, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA DESMERECÊ-LO.
LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PORÉM PRESENTE TAMBÉM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MOTIVO PELO QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena da apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 25 de outubro e término no dia 04 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de novembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREA MAGALHÃES DA SILVA PANTOJA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 5855545) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 07/09, ID nº 585521), que no dia 19/01/2013, por volta das 10:30 horas, a ora denunciada, foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

Consta

das

peças

informativas

que,

a

ora
denunciada, era passageira de um moto- taxista que, ao se deparar

com

uma

blitz

policial,

desviou

tentando
empreender fuga.

Interceptados

pela

polícia,

foi

encontrado
em poder da ora acusada um tablete de "maconha", tendo a

mesma

isentado

o

moto-

taxista

de

qualquer
responsabilidade. Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 353/359, ID nº 10689727), a recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita, subsidiariamente pelo
b) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
por ser medida de justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 362/364, ID nº 11068986), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 368/375, ID nº 11137490), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREA MAGALHÃES DA SILVA PANTOJA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 5855545) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do laudo de constatação provisória, e, sobretudo, pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID nº 5855677), o qual conclui que a substância apreendida em poder da denunciada referia-se a 01 tablete retangular contendo erva seca e prensada, pesando no total 987g de Maconha.

No que tange à autoria, em juízo, um dos Policiais Militares que atuou no flagrante da acusada, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, além da confissão da acusada.

A testemunha
Francisco Carlos Maia Campos Junior,
na condição de Guarda Municipal em Juízo narrou:

Que estávamos realizando uma blitz na estrada do Guajará, próximo da arterial, entre a policial militar, guarda municipal e a Semutran; Que o declarante estava na parte de fuga; Que quando foi avistado que a Acusada, a qual estava com um mototaxista, entraram em uma rua; Que suspeitaram a atitude; Que com isso realizaram a perseguição ao mototaxista; Que conseguiram conter a Acusada e o mototaxista na WE 71; Que quando abordamos pedimos a documentação da motocicleta; Que pedimos para revistar a mochila que a Acusada portava; Que na revista foi encontrada no fundo da mochila um tablete de ‘maconha’; Que imediatamente foi levado para a blitz, para o responsável da operação; Que posteriormente foram encaminhados a Delegacia da Cidade Nova VI; Que foi alegado pela Acusada que não era dela o entorpecente; Que a Acusada informou que estava indo apenas entregar a mochila, não sabendo o que tinha dentro da mochila; Que a Acusada isentou

a

participação

do

mototaxista;

Que

a

moto

estava

irregular

e

ficou
apreendida na blitz; Que o mototaxista alegou que desviou da blitz pois estaria sem a habilitação; [...] Que a droga estava toda embalada dentro de um saco; Que a Acusada estava com o celular, e uma pessoa mandou mensagem para a mesma; Que trocamos mensagem e identificamos que a droga iria para o Icuí; Que chegou a ser deslocado uma viatura para o local onde a outra pessoa receberia o entorpecente, mas não houve êxito na interceptação.

Como relatado, a apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelo depoimento do policial prestado em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte da apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura do depoimento prestado pelo policial que atuou na prisão da acusada, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

A acusada
ANDREA MAGALHÃES DA SILVA PANTOJA
, em seu interrogatório, confessou as acusações, em juízo narrou:

Que realizou o transporte da droga para um amigo, o qual lhe ofereceu dinheiro; Que seria para o Vicente André; Que essa pessoa era envolvida com o tráfico; Que foi prometido o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); Que a rota seria levar do Distrito para a Cidade Nova; Que não recebeu o dinheiro.

Ora, estamos certos de que a defesa não junta aos autos nenhum elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória. Apenas aduz, de maneira vaga, infundadas hipóteses que carecem de lastro processual e não se coadunam com os elementos de prova constante no caso em tela

–

almeja, sem
êxito, eximir-se da sanção punitiva.

Assim, é inviável a absolvição da acusada, pois, de acordo com o que foi apurado nos autos, verifica-se que, restou comprovada a materialidade e autoria do delito, tanto pelo laudo toxicológico definitivo, quanto pelo conjunto de provas testemunhais, produzidas durante a fase processual.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - POTENCIAL LESIVO - VALORAÇÃO NEGATIVA - DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - AFASTAMENTO. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DO INTERVALO - ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - INCIDÊNCIA
. Comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação. A dedicação a atividades criminosas, haurida de conjunto probatório concreto que inclui, mas não se limita a, ações penais em curso em desfavor do agente, incabível a incidência do privilégio ao crime de tráfico de drogas. O enorme potencial lesivo do "crack" para a saúde humana justifica a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria. Ausente prova suficiente de lesão intensa e específica à tranquilidade e segurança social, não cabe a condenação do autor de tráfico de drogas à indenização por dano moral coletivo. Concede-se "habeas corpus" de ofício diante da constatação de constrangimento ilegal na sentença. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). Este eg. TJMG adota o parâmetro de elevação da pena-base em 1/10, para cada circunstância judicial negativa no crime de tráfico de drogas, sobre o intervalo havido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. A confissão espontânea em sede policial, ainda que retratada na fase judicial, mas desde que utilizada na fundamentação da condenação, deve atenuar a pena (art. 65, III, d, CP).
(TJ-MG - APR: 10193210000710001 Coromandel, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PROVA JUNTADA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE
. (...) - Se a prova dos autos aponta para a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, é de se manter a condenação, sendo inviável a absolvição. (...) Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
(TJ-MG - APR: 10312210001888001 Ipanema, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/07/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e os motivos do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

A
culpabilidade
da acusada situa-se entre mínima e média: o material entorpecente
apreendido trata-se de 01 (um) tablete retangular contendo erva seca e prensada, envolvido internamente por plástico verde e externamente por plástico incolor, pesando no total 987g (novecentos e oitenta e sete gramas) com resultado POSITIVO para Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como MACONHA
(...)”

(...)
por
motivação
do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e
desgraça alheios
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e os motivos do crime
não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS DEVIDAMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO ADOTADA PELO STJ E STF. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, INCISO III, 'd', DO CP), COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 3. Quando a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP carece de fundamentação idônea para justificar a majoração da pena-base, tal deve ser fixada no mínimo legal. 4. Na segunda fase da dosimetria, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.
(TJ-BA - APL: 05327960820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, conforme Certidão de fl. 74, dos autos, além do que, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Cediço que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena (Súmula n" 241, STJ). Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, logo as compenso, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a reincidência da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
, bem como
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
alterando
a pena da apelante para 05 (cinco) anos
de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 04/11/2022